Tribunal: TCU
Processo: 002.549/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do leilão para a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, por um prazo de até trinta anos, prorrogáveis por igual período, cujo objeto abrange a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), com a implantação de 6.184 km de novas linhas de transmissão e 400 MVA em capacidade de transformação de subestações nos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Acompanhamento do Leilão de Transmissão Aneel 1/2023, que tem como objeto a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, por um prazo de até trinta anos, prorrogáveis por igual período, abrangendo a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atendeu aos requisitos previstos nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização de que trata o Leilão Aneel 1/2023; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão à Aneel, ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.